Tribunal: TJSP
Processo: 1500720-41.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tráfico de Drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu primário – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas no seu grau máximo – Regime prisional aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DA DEFESA PROVIDO.